Tribunal: TJSP
Processo: 1024908-98.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, fundada na prestação de serviços de telefonia. Negativação. Sentença de procedência parcial. Prestação de serviços cuja contratação é negada pelo autor. Negativação indevida. Dano moral, contudo, não caracterizado. Inteligência da Súmula 385 do E. STJ. Sentença mantida. Apelo improvido.